Tribunal: STF
Processo: ARE 1386209
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 11, fl. 2):



    “RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito trabalhista. Expurgo de juros moratórios computados após o pedido de recuperação judicial. Exclusão correta. Art. 9º II c/c 124 LRF. Possibilidade de redução do valor contido na certidão expedida pela Justiça trabalhista, sem que reste configurada violação à coisa julgada. Recurso desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 13), foram rejeitados (Vol. 14).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANTONIO JOAO FORTES sustenta, em síntese, que houve violação aos artigos 5º, XXXVI e 114, da CF/1988. 



    Aduz que, não obstante o deferimento da habilitação de créditos trabalhistas no juízo de recuperação judicial, foi determinado que “eventuais valores referentes a custas processuais, inclusive da União, eventuais créditos previdenciários, ou decorrentes de FGTS, e até multas aplicadas em processos, devem ser excluídos da condenação, porquanto não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial” (Vol. 17, fl. 12).



    Afirma que essa decisão viola a coisa julgada, bem como a competência da Justiça do Trabalho, uma vez que “a habilitação do crédito privilegiado, no Juízo recuperacional, deverá ter por base o valor determinado pela Justiça do Trabalho” (Vol. 17, fl. 13). 



    Desse modo, reitera que a redução do valor do crédito trabalhista quando da habilitação na recuperação judicial viola a coisa julgada, bem como a competência da Justiça Laboral.



    Postula, ao final, “que o crédito trabalhista do Recorrente seja incluído no Quadro Geral de Credores das Recorridas em sua integralidade, no valor da certidão expedida pela Justiça do Trabalho de R$ 182.382,74, no rol de créditos trabalhistas, reconhecendo a impossibilidade de exclusão/redução dos pagamentos determinados pela Justiça Especializada, restabelecendo o respeito à coisa julgada, vez inclusive que já foram descontados os depósitos recursais e que as custas processuais pagas à União não podem ser descontados do Recorrente” (Vol. 17, fl. 22). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem julgou prejudicado o recurso no que se refere à violação da coisa julgada, aplicando-se, no ponto, a orientação fixada no Tema 660 da repercussão geral. Quanto ao art. 114 da CF/1988, negou seguimento ao RE ao argumento de que não foi demonstrada a vulneração ao referido artigo. (Vol. 20).



    No Agravo, a parte refuta os óbices apontados, ao argumento de que o acórdão recorrido incorreu em violação aos arts. 5º, XXXVI e 114, ambos da CF/1988 (Vol. 23).



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Ao sustentar a repercussão geral da matéria, foram os seguintes os fundamentos da parte recorrente (Vol. 17, fl. 6):



    “No caso em tela, a repercussão geral está devidamente demonstrada, tendo em vista que debate-se aqui questão afeta a várias pessoas, pois todos os credores trabalhistas poderão ser prejudicados, sendo que a própria legislação lhes garante maior proteção. Os cunhos jurídico, social, político e econômico estão caracterizados. 



    A questão poderá influenciar futuras decisões semelhantes, atingindo enorme grupo de pessoas que tenham algum crédito a receber de empresas em falência ou recuperação judicial. 



    Desta forma, requer seja admitido o presente Recurso Extraordinário, julgando-o no mérito e decretando-se o seu PROVIMENTO.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a decisão que, em sede de habilitação de créditos nos autos de recuperação judicial determinou a exclusão, da condenação, de “eventuais valores referentes a custas processuais, (…) créditos previdenciários, ou decorrentes de FGTS, e (…) multas aplicadas em processos” (Vol. 11, fl. 3):



    “A eventual diminuição que o Juízo da falência ou da recuperação judicial faça incidir sobre o crédito trabalhista, nos termos do art. 9º II da LRF, não afronta a coisa julgada, tendo o juízo falimentar competência para fazê-lo, porque não diz respeito à constituição do título, mas à sua execução. 



    (...)



    Dispõe o art. 9º II da LRF que a habilitação de crédito realizada pelo credor deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial. 



    Anota-se que atualização monetária corresponde a mera recomposição da moeda e não se confunde com aplicação de juros moratórios. 



    Ou seja, a norma fala de correção, mas não de juros. Apenas o art. 124 da LRF, inserto no capítulo das disposições específicas aplicáveis à falência, dispõe que contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados. 



    Ou seja, se de habilitação em falência se tratasse, não poderia o agravante incluir os juros moratórios, ainda que reconhecidos pelas agravadas perante a Justiça trabalhista, sob pena de violação da pars conditio creditorum. 



    Aplica-se a norma do art. 124 da LRF à recuperação judicial? Temos que sim. A LRF não pode ser aplicada de forma estanque, a despeito das especificidades de cada capítulo, sendo permitida uma interpretação sistemática conforme o caso concreto. 



    Se assim o é, o art. 9º II da LRF deve ser interpretado à luz do art. 124, para permitir o acréscimo ao valor do crédito habilitado, de atualização monetária até a data do pedido de recuperação judicial, e da mesma forma em relação aos juros moratórios. 



    O §1º do art. 39 da Lei 8177/91, que prevê a incidência de juros aos débitos trabalhistas desde o ajuizamento da reclamatória até seu efetivo pagamento, não conflita com a norma do art. 9º II da LRF, em razão da especificidade desta no caso concreto. Da mesma forma, em relação ao art. 405 do CC. Independentemente do percentual de juros a ser aplicado, o termo final para sua incidência, em se tratando de habilitação de crédito trabalhista, é a data do ajuizamento do pedido de recuperação. 



    Destarte, o expurgo dos juros computados após o pedido de recuperação foi determinado de forma correta.



    Não assiste razão ao recorrente também quanto ao alegado indevido desconto das custas processuais desembolsadas na Justiça trabalhista e dos depósitos recursais (que já teriam sido levantados pelo agravante). Isso porque a certidão, cujo valor pretende habilitar na integralidade, indica apenas que é composto do principal, juros e parcela previdenciária (fls. 56)”.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei de Recuperação e Falência e Lei 8.177/1991), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.336.521-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 13/10/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente